Tribunal: CARF
Processo: 18186.723149/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.723149/2020-57
ACÓRDÃO
2101-003.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBERTO GIRO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
AUSÊNCIA DE APOSENTADORIA PELA PREVIDÊNCIA OFICIAL. SÚMULA CARF
No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723149/2020-57
2
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSÉ ROBERTO GIRO JUNIOR contra
decisão da 18a Turma da DRJ/RJ que julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade,
mantendo o indeferimento do pedido de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
no valor de R$ 220.127,04.
O montante objeto do pedido de restituição refere-se ao IRRF incidente sobre
resgate de contribuições vertidas ao plano de aposentadoria privada complementar efetuado em
abril de 2018, administrado pela Fundação Senador José Ermírio de Moraes (VotorantimPrev).
O contribuinte alega ser portador crônico de neoplasia maligna (CID: C62) desde
06/02/1992, conforme demonstrado no atestado anatomopatológico realizado no Hospital
Israelita Albert Einstein. Com base nesta condição, requer a aplicação da isenção prevista no art.
6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
O Despacho Decisório no 28918/2021/PFOUTROS-EQAUD-DEVAT08-VR indeferiu o
pedido de restituição sob dois fundamentos: (i) não comprovação da moléstia grave por meio de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial; e (ii) o fato de o contribuinte não estar
aposentado pela Previdência Oficial na data do resgate das contribuições.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou laudo pericial
emitido pela UBS Alphaville do Município de Santana do Parnaíba/SP, assinado pelo Dr. Carlos
Renato Roquette Ferreira, e defendeu a autonomia da previdência complementar em relação ao
regime geral de previdência social, argumentando não ser necessária a prévia aposentadoria pelo
INSS.
A DRJ manteve o indeferimento, considerando que o contribuinte não comprovou
estar aposentado pela previdência oficial no momento do resgate.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera seus argumentos iniciais e
acrescenta que: (i) não há previsão legal do requisito de aposentadoria prévia pela previdência
oficial; (ii) a previdência complementar tem autonomia constitucional em relação ao RGPS; (iii) por
ser regulada por Lei Complementar, a previdência complementar não pode ter sua disciplina
alterada por lei ordinária; e (iv) há entendimento pacificado da RFB estendendo a isenção aos
resgates de contribuições.
É o relatório.

Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723149/2020-57
3
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A questão central consiste em verificar se o contribuinte faz jus à isenção do
imposto de renda sobre valores resgatados de plano de previdência complementar, sendo
portador de moléstia grave, mas não aposentado pela previdência oficial à época do resgate.
A matéria encontra-se pacificada na Súmula CARF no 63, que estabelece:
"Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios."
A interpretação sistemática da legislação aplicável - art. 6o, XIV, da Lei no
7.713/1988, art. 30 da Lei no 9.250/1995 e art. 39, XXXIII do RIR/99 - demonstra que a isenção está
condicionada à existência de proventos de aposentadoria. Não se trata de mera liberalidade da
administração tributária, mas de requisito expressamente previsto na legislação de regência.
No caso concreto, conforme documentação nos autos, o resgate das contribuições
ocorreu em abril de 2018, enquanto a aposentadoria pelo INSS somente foi concedida em
06/11/2018, conforme consulta ao CNIS (fls. 44/45).
O argumento da autonomia da previdência complementar em relação ao RGPS não
tem o condão de afastar o requisito legal para fruição da isenção. Embora o art. 202 da
Constituição Federal estabeleça que o regime de previdência privada tem caráter complementar e
organização autônoma em relação ao regime geral de previdência social, tal autonomia diz
respeito à organização e funcionamento dos regimes previdenciários, não afetando as regras
tributárias aplicáveis aos benefícios pagos.
Quanto à alegação de prevalência da Lei Complementar sobre a Lei Ordinária,
observa-se que a disciplina da isenção tributária é matéria reservada à lei ordinária, não havendo
qualquer vício na exigência estabelecida pela Lei no 7.713/1988.
Por fim, em relação ao entendimento da RFB sobre a extensão da isenção aos
resgates (Parecer SEI no 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), é importante ressaltar que tal
entendimento não afasta a necessidade de prévia aposentadoria pela previdência oficial,
conforme explicitado na Solução de Consulta Cosit no 356/2014 e na própria Súmula CARF no 63.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.070 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723149/2020-57
4
Neste sentido, ainda que o contribuinte comprove ser portador de moléstia grave e
que a isenção se aplique aos resgates de previdência complementar (PGBL), o fato de não estar
aposentado pela previdência oficial no momento do resgate impede a fruição do benefício fiscal
pleiteado.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1239
DF CARF MF
Original